Tribunal: TJES
Processo: 0019555-98.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019555-98.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL LOPES GOMES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO EM SEDE RECURSAL.
MUTATIO LIBELLI
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO USO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP), por ausência de prova da autoria, e declarou extinta a punibilidade das contravenções penais pela prescrição. Em grau recursal, o
Parquet
pleiteia a condenação do acusado pelo crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), sustentando que as provas demonstrariam que o réu se apresentou como policial militar e portava identidade funcional falsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em apelação exclusiva da acusação, condenar o réu por crime diverso daquele descrito na denúncia, mediante redefinição jurídica dos fatos (
mutatio libelli
), bem como se há prova suficiente da conduta de uso de documento falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia imputa ao acusado exclusivamente o crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP), sem descrever a conduta de “fazer uso” do documento, núcleo do tipo penal previsto no art. 304, do CP.

A
mutatio libelli
, prevista no art. 384, do CPP, restringe-se ao primeiro grau de jurisdição, sendo vedada sua aplicação em segunda instância, conforme a Súmula 453, do STF.

A condenação por fato não descrito na denúncia viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além do princípio da correlação entre acusação e sentença.

A prova judicializada não demonstra que o acusado tenha efetivamente exibido ou utilizado o documento falso para se identificar, tendo sido a carteira funcional localizada apenas em revista pessoal.

A ausência de descrição fática e de comprovação do uso do documento impede a condenação pelo art. 304 do CP, sob pena de inovação acusatória em grau recursal.

Mantém-se a absolvição quanto ao art. 297, do CP,, diante da inexistência de prova da autoria da falsificação, conforme fundamentado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 297 e 304; CPP, arts. 383, 384, 386, VII, e 617.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 453; STJ, AgRg no AREsp 2.686.896/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 2/9/2025, DJEN 11/9/2025; STJ, AgRg no REsp 1.839.336/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/6/2023, DJe 15/6/2023; STJ, AgRg no HC 559.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/5/2022, DJe 13/5/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 847.163/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe 13/3/2024; TJMG, APCR 0021522-02.2015.8.13.0073, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Quarta Câmara Criminal, j. 21/9/2022, DJEMG 28/9/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0019555-98.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL LOPES GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de 1º grau, em face da r. sentença (ID 16825486) que absolveu o apelado
DANIEL LOPES GOMES
da imputação relativa ao crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau (reproduzida no ID 16825486) narra os fatos nos seguintes termos:

“[...] na data de 05 de setembro de 2018, em horário não especificado nos autos, no bairro Jacaraípe, neste município e comarca, o denunciando Daniel Lopes Gomes fingiu ser funcionário público, além de trazer consigo 01 (uma) arma branca (faca com lâmina medindo aproximadamente 17 cm.) fora de casa ou da dependência desta, sem licença, bem como falsificou, no todo, documento público. Consta dos autos que, Policiais Militares que realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Jacaraípe, neste município e comarca, receberam informações noticiando que o denunciando Daniel Lopes Gomes estava fingindo ser funcionário público, utilizando — se de traje Militar (Educação Física) com o brasão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sendo que em sua camisa (cor branca) constava como identificação "CB/PM D. Lopes" e sua bermuda era na cor preta, similar a utilizada para atividade física interna na Corporação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ocasião em que adentrou no coletivo n'06 A, que seguia para o "Terminal de Jacaraípe". [...] Consta que, ao ser abordado, o denunciando se apresentou a guarnição policial como sendo funcionário público (Policial Militar), dizendo ser Cabo da Polícia Militar e que trabalhava no "QCG" (Quartel do Comando Geral), no município de Vitória/ES. [...] Em revista pessoal, a guarnição policial encontrou e apreendeu na posse de Daniel 01 (uma) carteira de bolso com o emblema da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, falsa, 01 (uma) identidade funcional da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo constando o seu nome (Daniel Lopes Gomes) e o número de seu Registro Geral Civil (3. 704.998 — ES), sendo referido documento falso [...]”.

Não obstante, após o desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença absolutória em relação ao crime do artigo 297, do Código Penal, fundamentando que não foi produzida prova judicializada de que o acusado teria sido o autor da falsificação. Ademais, declarou extinta a punibilidade das contravenções penais pela prescrição.

Inconformado, o Ministério Público de 1º grau, em suas razões recursais (ID 16825491), pleiteia a condenação do apelado por crime diverso, qual seja, o de uso de documento falso, previsto no artigo 304, do Código Penal, sustentando que as provas dos autos, notadamente o depoimento do policial militar, seriam suficientes para comprovar que o réu fez uso do documento ao se apresentar como policial.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a possibilidade de, em sede de apelação exclusiva da acusação, condenar o réu por crime não descrito na denúncia, com base em redefinição jurídica dos fatos.

De uma análise detida da peça acusatória, verifica-se que a narrativa fática se limitou a descrever que o apelado, ao ser abordado, apresentou-se
verbalmente
como policial militar, e que, em posterior revista pessoal, foi encontrada em sua posse a identidade funcional falsa da Polícia Militar.

A denúncia, portanto, imputou ao acusado o crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP), mas não descreveu a conduta de "fazer uso" de tal documento, que constitui o núcleo do tipo penal previsto no artigo 304, do Código Penal.

O pleito ministerial para condenar o apelado pelo crime de uso de documento falso, em sede recursal, esbarra em óbice intransponível do nosso ordenamento jurídico-processual: a vedação à
mutatio libelli
em segunda instância. Tal instituto, previsto no artigo 384, do Código de Processo Penal, permite a alteração da acusação quando, no curso da instrução, surgem provas de elementar ou circunstância não contida na denúncia. Contudo, sua aplicação é restrita ao primeiro grau de jurisdição.

A matéria se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado da
Súmula nº 453
, que dispõe:
"Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa".

Registre-se que a aplicação de tal entendimento sumular decorre diretamente do respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como do princípio da correlação (ou congruência) entre a acusação e a sentença.

Isso porque, condenar o réu por um fato do qual ele não teve a oportunidade de se defender ao longo de toda a instrução processual configuraria manifesta surpresa e cerceamento de defesa. Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento ao recurso especial, alegando ausência de ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se houve ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, justificando a reforma da decisão que negou provimento ao recurso especial.

III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a observância do princípio da correlação entre denúncia e sentença. 4. A denúncia deve descrever suficientemente os fatos para que o acusado possa exercer plenamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A condenação por fato diverso do narrado na denúncia deve ser anulada, conforme a Súmula n. 453/STF e o princípio da non reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A denúncia deve descrever suficientemente os fatos para que o acusado possa exercer plenamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A condenação por fato diverso do narrado na denúncia deve ser anulada, conforme a Súmula n. 453/STF e o princípio da non reformatio in pejus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 384; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 617. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 453; STJ, AgRg no HC 845.494/SP, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/06/2025; STJ, AgRg no REsp 1.839.336/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2023. (AgRg no AREsp n. 2.686.896/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MUTATIO LIBELLI. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ABSO LVIÇÃO DO RÉU. 1. A jurisprudência desta Corte detém entendimento pacificado no sentido de que, em recursos exclusivos da defesa, em que a sentença condenou o réu por fatos que não estavam descritos na denúncia, cabe ao Tribunal anular a sentença e absolver o réu,
e não determinar o retorno dos autos ao primeiro grau. 2. De acordo com a Súmula n. 453 do Supremo Tribunal Federal, "não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na de núncia ou queixa".
(AgRg no REsp n. 1.839.336/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2 023).
3. "No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus." (AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 847.163/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).

Em idêntico sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE (PELA DEFESA). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO (
ART. 304 DO CP
). MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
Emendatio Libelli
(
art. 383 do CPP
) permite ao Juiz, sem modificar a descrição do fato narrado na Denuncia ou Queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, não havendo se falar em violação ao Princípio da Correlação, se a r. Sentença guardar correspondência com o fato descrito na peça Acusatória, possibilitando à Defesa defender-se amplamente da acusação. 2. A autoria e a materialidade, bem como o elemento subjetivo do crime de uso de documento falso, se comprovados, deve ser afastada a pretensão absolutória. V. V. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. DELITO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
MUTATIO LIBELLI
JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. 1. A
mutatio libelli
é instituto afeto ao órgão do Ministério Público, sendo vedado ao juiz exercê-lo. Ao juiz é autorizado, por meio da
emendatio libelli
, atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, desde que não modifique a descrição dos fatos ali narrados (
art. 383
/CPP). 2. A condenação por crime não narrado na denúncia impede o acusado de se defender do fato, constituindo-se em clara afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia e a sentença. 3. Encerrada a instrução probatória, se vier aos autos algum elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público, se entender cabível a modificação dos fatos, deverá aditar a denúncia no prazo de cinco dias, nos termos do
art. 384 do Estatuto Processual
, sendo que, não o fazendo, caberá ao juiz se limitar aos fatos narrados na exordial ou, quando muito, proceder ao disposto no art. 28/CPP.
(TJMG; APCR 0021522-02.2015.8.13.0073; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 21/09/2022; DJEMG 28/09/2022).

No presente caso, tem-se que a denúncia não narrou o ato de "usar" o documento, mas apenas o de "portar" e o de ter sido o suposto "falsificador", de modo que não foi oportunizado à defesa contraditar e produzir provas quanto ao ato de usar o documento falso, daí decorrendo a violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, como bem destacado tanto pela r. sentença absolutória quanto pelo judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, a prova judicializada não ampara a pretensão ministerial.

Isso porque, o policial militar ouvido em juízo, embora tenha se recordado da ocorrência, afirmou que o acusado se apresentou
inicialmente
como policial militar e que, após entrar em contradição, foi abordado, sendo o documento encontrado em sua posse. Desse modo, a testemunha não soube precisar o momento da apresentação da carteira funcional, nem afirmou que o réu a exibiu para se identificar.

Dessa forma, a narrativa da denúncia, que descreve o encontro do documento "em revista pessoal" e "na posse" do acusado (ID 16825486), é corroborada pela prova oral, que em nenhum momento relata a efetiva apresentação do documento falso aos policiais.

Logo, a conduta de "usar" o documento, elemento essencial para a configuração do tipo penal do artigo 304, do Código Penal, não foi, portanto, nem descrita na denúncia, nem provada em juízo.

A manutenção da absolvição, portanto, é medida de rigor, seja pela atipicidade da conduta narrada em relação ao tipo do artigo 297, do CP (ausência de prova da autoria da falsificação, conforme bem fundamentou o juízo
a quo
), seja pela manifesta impossibilidade jurídica de se proceder à
mutatio libelli
em grau de apelação para condenar o réu por crime não descrito na exordial acusatória, em estrita observância à Súmula 453, do STF.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da r. sentença absolutória.

É como voto.

Vitória, 13 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)